Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-06.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Repetição de demanda anteriormente já ajuizada pela autora, a qual foi extinta por acordo entre as partes. Notícia da coisa julgada em contestação. Autora que concorda com extinção do processo sem julgamento do mérito. Condenação por litigância de má-fé, em virtude de comportamento que ofenderia a boa-fé processual.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Repetição de demanda anteriormente já ajuizada pela autora, a qual foi extinta por acordo entre as partes. Notícia da coisa julgada em contestação. Autora que concorda com extinção do processo sem julgamento do mérito. Condenação por litigância de má-fé, em virtude de comportamento que ofenderia a boa-fé processual. Descabimento. Ausência de dolo a justificar a pena imposta. Autora que reconhece o equívoco. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005546-06.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
NEUZA LUIZA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22546
Apelação Cível 1005546-06.2019.8.26.0664
Votuporanga
Apelante: Neuza Luiza do Nascimento
Apelado: Cia de Seguros Previdência do Sul
Reinaldo Moura de Souza
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
Repetição
de
demanda
anteriormente já ajuizada pela autora, a qual foi
extinta por acordo entre as partes. Notícia da coisa
julgada em contestação. Autora que concorda com
extinção do processo sem julgamento do mérito.
Condenação por litigância de má-fé, em virtude de
comportamento que ofenderia a boa-fé processual.
Descabimento. Ausência de dolo a justificar a pena
imposta. Autora que reconhece o equívoco. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 118/119, cujo relatório se adota, que em ação declaratória cumulada
com indenizatória por danos morais, julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil; bem como,
aplicou à autora multa por litigância de má-fé fixada em 10% do valor da causa.
Determinou, ainda, que a autora arque com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.

Inconformada, apela a autora sustentando, em suma, que não
houve litigância de má-fé, devendo a multa ser afastada. Pede, subsidiariamente, a
redução da multa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve resposta (fls. 142/144).
É o relatório.
O apelo é de ser provido.
Inicialmente, tem-se que o recurso visa exclusivamente a afastar
a multa por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.
Nota-se da inicial que a autora ajuizou demanda por descontos
efetuados pela ré em seu benefício previdenciário, embora não haja relação entre as
partes.
A apelada contestou arguindo, entre outras coisas, a existência
de coisa julgada, já que a mesma autora moveu contra a mesma ré processo (autos no
1009109-42.2018.8.26.0664) com os mesmos pedidos, quais sejam declaração da
inexistência do débito, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e
indenização por danos morais. Afirma que houve acordo entre as partes para extinção
do processo.
Instada a se manifestar, a autora concordou com a extinção do
processo, afirmando que houve um equívoco, vez que, ao consultar o processo n° no
1009109-42.2018.8.26.0664, só conseguia visualizar a sua extinção, mas não o
motivo nem os autos de origem.
Em que pese equívoco da parte autora, diante do curto lapso
temporal entre as demandas (menos de um ano), não há que se falar em litigância de
má-fé, pois não se vislumbra a prática de nenhuma das condutas discriminadas no
artigo 80 do Código de Processo Civil que justificasse a condenação.
Com efeito, provocada a se manifestar sobre a coisa julgada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora reconheceu o erro, não tentando alterar a verdade dos fatos.
De outro lado, ainda que o seu modo de agir beire ao temerário,
não se vislumbra dos autos a consciência do injusto, tanto que, provocada acerca da
coisa julgada, concordou com a extinção do processo, sequer questionando o acerto
da respeitável sentença nesse ponto.
Ressalte-se que a condenação por litigância de má-fé exige dolo
e, no caso, não há nada que corrobore a conclusão acerca da sua ocorrência. Diz a
doutrina:
V: 11. Lide temerária. A norma veda ao litigante ou
interveniente agir de modo temerário ao propor a
ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase
do processo. Proceder de modo temerário é agir
afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo
consciência do injusto, de que não tem razão
(Chiovenda. La condanna nelle spese giudiziali, 1.a ed.,
1901, n. 319, p. 321). O procedimento temerário pode
provir de dolo ou culpa grave, mas não de culpa leve
(Castro Filho. Abuso2 n. 43, pp. 91/92; Carnelutti.
Sistema, v. I, n. 175, p. 454). A mera imprudência ou
simples imperícia não caracteriza a lide temerária, mas
sim a imprudência grave e a imperícia fruto de erro
inescusável,
que
não
permitem
hesitação
do
magistrado em considerar ter havido má-fé (Mortara.
Commentario CPC4, v. IV, n. 79, p. 143). O litigante
temerário age com má-fé, perseguindo uma vitória que
sabe ser indevida. (NERY JUNIOR, Nelson, NERY,
Rosa Maria de Andrade; Código de Processo Civil
comentado [livro eletrônico], 3. ed.; São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018; pp. 306/307)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido também a jurisprudência:
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts.
17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973
e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de
2015), porquanto ausente demonstração de que a parte
recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente
do Supremo Tribunal Federal. (STJ. AgInt no AREsp
1.358.451/BA, Rel. Regina Helena Costa, 1a Turma,
j. 06/12/2018) (grifo não original).
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
Alegação
da
autora
de
desconhecimento acerca do débito ensejador da
negativação. Documentos juntados pela ré que
comprovam a existência de relação jurídica entre as
partes. [...]. Litigância de má-fé não configurada.
Ausência de comprovação de dolo. Recurso provido em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1039577-82.2017.8.26.0224; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 21/03/2019) (grifo
não original).
Locação de imóvel. Embargos de terceiro e ação de
consignação em pagamento. Litigância de má-fé da ré
não configurada. Mero exercício dos direitos de ação e
de
defesa.
Dolo
processual
não
comprovado.
Condenação às penalidades por má-fé processual
afastada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1005254-37.2015.8.26.0510; Rel. Maria Cláudia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bedotti; 36a Câmara de Direito Privado; j.
04/05/2018) (grifo não original).
Especificamente no que toca à repetição de demanda:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. Pleito de contabilização de
pontuação
por
ela
alcançada
das
promoções,
consoante previsões das Leis Municipais no 3.801/1991
e 3.791/1992, com o pagamento das diferenças e
reflexos no 13o salário, férias, licença-prêmio, além da
incorporação definitiva aos vencimentos. LITISPENDÊNCIA. Repetição de demandas.
Identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Existência de outra ação em curso, que contém o
mesmo objeto da presente lide. R. sentença que
extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inciso III
do CPC/2015 e condenou a autora ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, além dos ônus da
sucumbência. Apelação da autora visando apenas à
exclusão da condenação ao pagamento de multa por
litigância de má-fé. Litigância de má-fé não
caracterizada. Justificativas da autora que são
plausíveis. Inexistência de comprovação cabal da má-
fé. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Afastamento da condenação da autora em multa por
litigância de má-fé. R. sentença que extinguiu a
execução da sentença e condenou a autora em multa
por litigância de má-fé parcialmente reformada.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0053502-76.2009.8.26.0602;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - 1a Vara Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
14/02/2020)
Assim, de rigor a reforma da respeitável sentença apenas para
afastar a multa por litigância de má-fé, mantida, no mais, inclusive quanto à
distribuição da sucumbência e honorários advocatícios.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora